Tribunal: CARF
Processo: 13971.000457/2006-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.000457/2006-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.334 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
CONQUISTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2001
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS
Deve ser excluída de ofício do Simples Federal a sociedade empresária
constituída por interpostas pessoas, que não sejam os verdadeiros sócios ou
acionista.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO.
Deve ser excluída de ofício do Simples Federal a pessoa jurídica que deixe de
apresentar, com a finalidade de obstruir a fiscalização, os documentos
necessários à auditoria fiscal que possuía e lhe foram requeridos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.000457/2006-82
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000457/2006-82

Relatório
CONQUISTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pessoa jurídica já qualificada
nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 07-18.159 (fls. 126), pela
DRJ Florianópolis, interpôs recurso voluntário (fls. 142) dirigido a este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de exclusão de empresa do Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples
Federal) motivada pelo fato de o contribuinte ter oferecido embaraço à fiscalização e pelo fato de
a empresa ter sido constituída por interpostas pessoas, nos termos do art. 14, incisos II e IV, da
Lei n° 9.317/96, com produção dos efeitos a partir de 01/01/2001 (fls. 57).
O relatório da decisão recorrida (fls. 127) contém uma detalhada descrição dos
eventos em tela, pelo que o transcrevo a seguir:
Trata o presente processo de exclusão de empresa do Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte (Simples) pelo Ato Declaratório Executivo (ADE) n° 61, de 7 de maio
de 2009, expedido pelo Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Blumenau/SC, por ter incorrido nas hipóteses de vedação previstas no art. 14, incisos
II e IV, da Lei n° 9.317/96 (abaixo transcritos), com produção dos efeitos a partir de
01/01/2001, de acordo com o art. 15, V, da Lei n° 9.317/96.
[...]
O processo em pauta originou-se de representação administrativa formulada
pela fiscalização da extinta Secretaria da Receita Previdenciária à, então, Delegacia da
Receita Federal em Blumenau/SC contra as empresas Carisma Indústria e Comércio
de Malhas Ltda., Capture Indústria e Comércio de Malhas Ltda., Conduta Indústria e
Comércio de Malhas Ltda. e Conquista Indústria e Comércio de Malhas Ltda.
Na dita representação consta que os motivos determinantes para a sua expedição
foram a não apresentação de livros e documentos necessários à fiscalização,
culminando na lavratura do Auto de Infração n° 35.484.420-2. e uma serie de
situações verificadas quando da realização de procedimento fiscal na Cativa Têxtil
Indústria e Comércio Ltda. que levou o agente fiscal a concluir que as representadas
foram constituídas por interpostas pessoas, quais sejam:
a) no regulamento interno e plano de benefícios e direitos dos empregados da
Cativa, está registrado que esta sociedade conta com mais de 1.100 colaboradores
distribuídos em cinco parque fabris. Confirmando essa situação, o sítio da Cativa na
internet dispôs no mesmo sentido. Nesse tocante, conclui a autoridade lançadora que
as unidades referidas na página eletrônica e no regulamento da Cativa são as seguintes
empresas, as quais juntas chegam aos números divulgados:
UNIDADE
N° EMPREGADOS
1 - Pomerode - Cativa Têxtil -
502
2 - Apiúna - Cativa Têxtil (filial)
51
3 - Ascurra - Conquista
134
4 - Rio dos Cedros - Capture/Carisma
298
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000457/2006-82

5 - Mafra - Conduta
167
TOTAL DE EMPREGADOS EM 31/05/2005
1.152
b) ainda no mesmo sítio, em 03/06/2005, são apresentados os gerentes e
diretores da Cativa:
Tânia Rueckert Piske - Equipe de Gestão da Cativa Têxtil -
Carisma/Capture;
Norberto Heil - Equipe de Gestão da Cativa Têxtil - Conduta;
Juliano Maas - Equipe de Gestão da Cativa Têxtil - Conquista;
c) em verificação física na Unidade de Rio dos Cedros (Capture/Carisma), foi
encontrada no mural do prédio uma nota de agradecimento, assinada pelo setor de
recursos humanos da Cativa, às pessoas que responderam a pesquisa sobre a qualidade
da cesta básica, destacando que participaram da pesquisa: "Pomerode, Rio dos Cedros,
Ascurra, Apiúna e Mafra";
d) foram verificadas diversas mensagens eletrônicas, por meio das quais os
sócios-administradores, bem como outros funcionários da Cativa, tratam da
contratação de empregados das representadas, inclusive de seus gerentes, assim como
de outros assuntos correlatos ao contrato de trabalho dos colaboradores;
e) os objetivos sociais da Cativa e das representadas são similares, ligadas à
atividade de serviço de confecção. Segundo a auditoria, as sociedades envolvidas no
processo prestam serviços de forma exclusiva e permanente à Cativa Têxtil;
f) foram identificados na Carisma, Capture, Conquista e Conduta apenas
empregados ligados diretamente ao setor produtivo, não existindo nenhuma divisão
que cuidasse dos assuntos comerciais e administrativos, próprios dc uma organização
empresarial;
g) ficou constatado que o faturamento das empresas enquadradas no Simples, na
maioria dos exercícios examinados, não foi suficiente para cobrir as despesas com
folha de pagamento;
h) na contabilidade da Cativa, o saldo contábil da conta "Adto. a Faccionista",
em 31 /05/2005, chega a valores acima da normalidade, conforme abaixo:
UNIDADE
Valores Adiantados
Capture
R$ 105.194,43
Carisma
R$ 1.420.005,62
Conduta
R$ 438.742,99
Conquista
R$ 452.261,74
Total de adiantamento
R$ 2.416.204,78
i) nas propostas de trabalho de candidatos a empregados das empresas
envolvidas constam apenas a logamarca da Cativa;
j) a Cativa Têxtil cede gratuitamente maquinados para as empresas;
k) a Cativa possui um jornal interno, onde, por diversas vezes, deixa claro que
as empresas Conquista, Carisma, Capture e Conduta são unidades de costura
descentralizadas. Nesse rumo, o fiscal deixou salientado uma matéria apresentada na
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000457/2006-82

edição do dia 06/02/2000, que dá conta da criação da unidade Conquista, cujo título é
"Conquista - A Quarta Unidade";
1) os sócios das empresas objeto da representação ou possui um grau de
parentesco com os sócios da Cativa ou são ex-empregados desta; e
m) em termos de audiência, realizadas em virtude de ações trabalhistas
ingressadas contra as empresas representadas, consta como representantes das rés
supervisores do setor de recursos humanos da Cativa. Além disso, há depoimentos de
autor de demanda afirmando que a Conduta era filial da Cativa e que a sócia-gerente
da Cativa era proprietária da Conduta. Consta também declaração de supervisor de
Recursos Humanos da Cativa, que exercia suas atividades na cidade de Pomerode, no
sentido de ter contratado empregados da Conquista. Também está registrado na
representação que o gerente de recursos humanos da Cativa era indicado como
preposto das representadas em ações trabalhistas.
Com o intuito de comprovar o relatado o auditor anexou aos autos cópias: (1)
do Contrato Social e alterações, (2) de páginas da internet, (3) de Termos de
Verificação Física, (4) do comunicado sobre pesquisa a respeito da cesta básica, (5) de
Fichas de Registro de Empregados, (6) de Propostas de Trabalho, (7) do jornal interno
da Cativa, e (8) de Termos de Audiência da Vara do Trabalho.
A Representação Administrativa foi apreciada e referendada pela Seção dc
Controle e Acompanhamento Tributário (SACAT) da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Blumenau, que propôs a exclusão das empresas do referido regime de
tributação. A recomendação foi acatada pelo Delegado da Receita Federal do Brasil
em Blumenau que comandou a expedição do ADE citado.
Em apertada síntese, a fiscalização constatou que o contribuinte é empresa que faz
parte de um grupo econômico de fato, o qual possui identidade de atividades e de gestão,
capitaneado por outra empresa do grupo, de forma que os sócios do contribuinte não são os
verdadeiros titulares da empresa, o que levou à exclusão do Simples ora atacada.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 3), mas esta foi
considerada improcedente pela autoridade julgadora a quo, nos termos do acórdão ora recorrido
(fls. 126).
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 142) propugna pela reforma da
decisão recorrida com fundamento nos argumentos a seguir sintetizados:
i)
a fiscalização não comprovou a ocorrência da apontada interposição de pessoas;
ii) a acusação fiscal está baseada em mera presunção, o que fere o princípio da legalidade;
iii) a fiscalização desconsiderou personalidade jurídica da empresa, ofendendo o princípio da
autonomia das pessoas jurídicas;
iv) a regular atividade de prestação de serviços terceirizados não pode ser tomada como
formação de grupo econômico;
v) o material publicitário da tomadora dos serviços da empresa não caracteriza a formação de
grupo econômico;
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000457/2006-82

vi) a participação da Cativa na contratação de empregados do contribuinte e nas demandas
trabalhistas por este sofridas não são suficientes para caracterizar a interposição de pessoas;
vii) o procedimento fiscal violou os princípios da verdade material, da moralidade, da segurança
jurídica, da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ter violado a Lei no 9.784/1999;
viii) não houve embaraço à fiscalização.
Os argumentos do contribuinte serão detalhados e apreciados no voto que se
segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 04/01/2010
(fls. 141) e seu recurso voluntário foi apresentado em 03/02/2010 (fls. 142). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo,
conforme apontado a seguir.
1
Interposição de pessoas – ausência de provas - nulidade
Conforme relatado anteriormente, a exclusão do contribuinte do Simples tem
como fundamento o fato deste ter sido constituído por interpostas pessoas. A fiscalização
evidenciou esse fato demonstrando que o contribuinte fazia parte de um grupo econômico de
fato, com identidade de atividades e de gestão. O recorrente nega a existência da interposição
apontada e afirma que a acusação da fiscalização foi feita sobre meras presunções a partir de
fatos que não seriam suficientes para fundamentar a acusação, conforme o seguinte excerto (fls.
146:
Na decisão ora vergastada, o r. julgador insiste em abordar os referidos
documentos, valendo-se de meras presunções ao afirmar que a "a Cativa é quem
realiza os atos de gestão da sociedade" (fl. 348 - verso - ANEXO).- Grifos nossos.
É de se destacar, primeiramente, que, ao contrário do que procura fazer crer o r.
julgador, os referidos documentos não se mostram suficientes para amparar a
pretensão fazendária, ao passo que, não comprovam que as pessoas que constam no
Contrato Social da Conquista não são os verdadeiros sócios, conforme preceitua o
inciso IV do art. 14 da Lei n° 9.317/96.
Destaque-se que a empresa Conquista e sócios são totalmente distintos e
desvinculados da empresa Cativa Têxtil, possuindo a empresa CONQUISTA, ora
Recorrente, total independência e autonomia, tendo apenas relação puramente
comercial com a Cativa Têxtil, pois sua cliente de maior representatividade.
Vale-se a autoridade fazendária de meras presunções. Inobserva que a empresa
Recorrente, Conquista, é pessoa jurídica autônoma e independente da empresa para
qual presta serviços de facção.
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000457/2006-82

Essa oposição já havia sido articulada na manifestação de inconformidade
supracitada e foi devidamente apreciada no acórdão ora recorrido, conforme o seguinte excerto
(fls. 133):
De início, cabe registrar que o auditor carreou aos autos cópia dos seguintes
documentos: (1) Contratos Sociais e alterações das empresas envolvidas (fls. 23 a
109), (2) impressões da página da internet da Cativa (fls. 111 a 113); (3) Manual
Cativa (fls. 114 a 126); (4) Termos de Verificação Física (fls. 128 a 145); (5) nota de
agradecimento ao preenchimento do questionário sobre a cesta básica (fls. 147 e 148);
(6) mensagens eletrônicas entre colaboradores da Cativa e entre estes e os das
empresas representadas (fls. 149 a 161); (7) Fichas de Registro de Empregado e
Propostas de Trabalho (fls. 163 a 189); (8) jornal interno da Cativa (fls. 191 a 198); e
(9) Termos de Audiência na Justiça do Trabalho (fls. 199 a 210).
Dos documentos trazidos ao processo extrai-se o que segue:
Dos contratos sociais e alterações, verifica-se que os sócios da Cativa, do início
de sua atividade até o a data de encerramento da fiscalização, são: Gilmar Rogério
Sprung e Valci Márcia Sprung Kreutzfeld, os quais são irmãos. Já quanto à Conquista,
constam como sócios: Marcio Kreutzfeld, desde 25/01/2000; Cátia Maria Sprung da
Silva, desde 01/12/2000; e Mirella Oreano Lopes, de 25/01/2000 a 30/11/2000.
É de se considerar que o primeiro sócio da Conquista é marido da sócia da
Cativa e é empregado desta empresa desde 17/04/2001. A segunda é irmã dos
proprietários da Cativa, que também é sócia da Carisma (empresa do grupo) e também
labora na Cativa desde 17/04/2001. Já a terceira, trabalhou na Cativa de 11/03/1997 a
22/03/2000 e de 01/08/2000 a 18/03/2004.
Portanto, é de se registrar o forte vínculo familiar existente entre os sócios da
Cativa e os da Conquista. Observo também que é no mínimo fora do comum o fato de
sócios de sociedade que chega a faturar mais de R$ 1.000.000,00 no ano (fl. 10) ser
empregado de tomadora de serviços de sua empresa, a qual pertence a familiares
próximos - como é o caso de Marcio e Cátia abrindo mão de se dedicar, de forma
exclusiva, à sociedade da qual são proprietários.
Nas páginas da internet da Cativa (fls. 111 e 112), consta a relação de seus
diretores. Dentre eles está Juliano Mass, que se encontrava registrado na Conquista.
Também nelas estava anotado que a Cativa possui cinco parques fabris, contando com
mais de 1.200 colaboradores. Ora, a Cativa possui cerca de 500 funcionários, não
condizendo com as informações retiradas da internet e do regulamento interno da
Cativa. Isso me remete à conclusão de que os estabelecimentos referenciados são os
localizados em Pomerode (Cativa), Carisma (Rio dos Cedros), Rio dos Cedros
(Capture), Mafra (Conduta) e Ascurra (Conquista), cujos números de colaboradores
somados alcançam a quantidade indicada pela Cativa em sua página eletrônica e em
seu regulamento interno. Esta informação é confirmada pelo próprio Manual Cativa
(fl. 115), que se constitui no regulamento interno da sociedade, que destaca: "...e hoje,
com mais 1.100 colaboradores diretos distribuídos em cinco parques fabris, a Cativa é
destaque em modernização...".
Dos Termos de Verificação Física (fls. 128 a 145) nas unidades representadas
consta que alguns entrevistados fazem referência ao Sr. Gilmar e à Sra Valci (sócios da
Cativa) como donos destas. Portanto, por mais uma vez, há um forte indício de que os
proprietários da Cativa são, na verdade, também proprietários das sociedades
excluídas do Simples.
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000457/2006-82

Está também anexada aos autos a nota de agradecimento às pessoas que
participaram da pesquisa sobre a qualidade da cesta básica fornecida pela Cativa aos
seus colaboradores, emitida pelo setor de recursos humanos da Cativa. Nesta menção
está registrado que "...participaram da pesquisa: Pomerode, Rio dos Cedros, Ascurra,
Apiúna e Mafra". Por o acima demonstrado, pode-se inferir que a Cativa fornece
cestas básicas aos colaboradores de todas as sociedades envolvidas, o que me faz
inferir, novamente, que existe uma forte vinculação, que vai além do simples
relacionamento comercial entre a Cativa e as demais empresas, consoante afirma a
interessada, haja vista a injustificada benesse oferecida aos colaboradores das
prestadoras de serviço.
Em mensagens eletrônicas trocadas entre o RH da Cativa e outros setores, bem
como da própria sócia Valci destinada ao RH de sua empresa, encontramos a tomada
de decisões por parte da Cativa, sobretudo no que diz respeito à contratação de
empregados das empresas representadas. Isto se evidencia na medida em que
empregados das representadas, mormente aqueles que exercem funções de direção e
supervisão, são escolhidos e contratados pela Cativa, que define a necessidade da
admissão, seleciona os trabalhadores a serem inseridos nas folhas de pagamentos e
estipula os salários a serem pagos. Um caso bastante emblemático é o encontrado na
mensagem de Valci (sócia da Cativa) ao setor de recursos humanos, em que a
proprietária discorda da contratação de mais uma empregada para a função de auxiliar
de acabamento para a Conquista e estabelece as condições contratuais para a admissão
da Supervisora da Conduta Clarice Maba (fl. 153), cujo teor reproduzo:
Por favor, passe essa informação ao Júlio (Conquista). Giramos por dia em média
30.000 peças. Para girar essas 30.000 peças temos apenas duas pessoas para fazer a
suposta limpeza. Acredito que no caso deles, onde em média produzem 5.500 peças por
dia, não seja necessário duas pessoas. Acredito que uma pessoa seja suficiente. Pede
para ele rever os métodos do serviço. Qualquer dúvida, diga a ele falar comigo. Sim,
esta pessoa pode começar amanhã.
Clarice Maba — Supervisora de Unidade - 2.500,00 por mês (tudo em folha) -admissão
02 de Julho/01.
Quanto às horas: o correto não é pagar por todo mês 220 horas? Independentemente do
número de dias?
Grata
Valci
Pois bem. perceba-se que, além de intervir nas representadas, a sócia da Cativa
demonstra ter amplo conhecimento das atividades produtivas das representadas,
quando cita o número de peças produzidas pela Conquista e entende ser desnecessária
a admissão de mais uma funcionária para executar a função de auxiliar de acabamento,
fazendo-se valer de seu poder de decisão sobre a representada.
Outra situação constatada pela fiscalização é o fato de que nas propostas de
trabalho preenchidas por candidatos ao preenchimento de vagas no quadro de
empregados das representadas consta o logotipo da Cativa, sugerindo que quem faz a
seleção do pessoal das empresas envolvida é a Cativa Têxtil, que centraliza essas
atividades na cidade de Pomerode (sede da Cativa).
Não bastasse todos esses documentos e evidências trazidos, também foi
conduzido aos autos cópia do jornal interno da Cativa "ComuniCativa". No exemplar
n° 6, de fevereiro de 2000, há destaque para o início das atividades da Conquista, cujo
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000457/2006-82

título da notícia é "Conquista - A Quarta Unidade" (fl. 191), da qual retiro alguns
trechos:
No dia 01/02/2000 foi dado o inicio oficial às atividades da Quarta Unidade de
produção da Cativa. Situada na cidade vizinha de Ascurra. [...] Segundo Valci Márcia
[sócia da Cativa], Diretora Industrial, a Conquista será responsável por quase 30% da
produção de costura e para isto até março devem ser admitidos 120 colaboradores, mão-
de-obra disponível no município.
A Unidade será supervisionada por Tânia Rieckert, que já tem seu trabalho reconhecido
na Carisma, Unidade 2. [...]. (g.n.)
Como se pode notar, em seu jornal interno, a própria Cativa revela que a
Conquista é uma unidade sua, ou seja, um pólo de produção por si instituído com fim
de ampliar sua produção. Noticia a Sra Márcia (sócia da Cativa) a quantidade de
colaboradores que serão contratados, bem como o percentual de produção pelo qual
será responsável a Conquista. Além disso, indica o nome da pessoa que supervisionará
a unidade, a qual tem seu trabalho reconhecido em outra representada: A Carisma,
Unidade 2. Isso tudo sugere o poder de administração da Cativa sobre as representadas
e de condução dos negócios. E mais: quando trata a Conquista como a quarta unidade
denuncia que existem mais três, como é o caso da Carisma, que é chamada no texto de
"Unidade 2”.
Constam ainda do processo termos de audiências relativos a ações judiciais de
trabalhadores em desfavor das representadas.
Destaco os depoimentos na Ação Trabalhista n° AT 00196/01 (fls. 204 a 206)
promovida por Ana Isabel Roedel contra Conquista Indústria e Comércio Ltda., na
qual a ré se fez representar pelo Sr. Fabien Wolfgang Roepke, empregado da Cativa.
O preposto depôs que é supervisor de recursos humanos e trabalha na cidade de
Pomerode, onde está centralizado o setor de pessoal da empresa e que contratou a
autora para trabalhar na função de costureira, pactuando salário-hora de RS 1,55.
É de ressaltar que a Cativa não consta do pólo passivo da demanda, como
sustenta a recorrente. Todavia, o Sr. Fabien, que é empregado da Cativa, é quem
assistiu a reclamada neste, bem como noutros processos trabalhistas contra as
representadas, o que reforça a tese de que quem gere as empresas representadas é a
Cativa.
Além das provas apresentadas, o Auditor ainda fez uma análise da relação dos
faturamentos das empresas envolvidas na representação e dos os gastos com folha de
pagamentos, a partir do que verifica que as receitas dessas sociedades mal são
suficientes para cobrir suas despesas de pessoal, denotando-se que somente com o
aporte de recursos da Cativa, revestido na forma de adiantamento a fornecedores,
conforme constatado na contabilidade da repassadora desses recursos (fl. 10),
chegando no caso da Conquista em 31/05/2005 a um saldo de R$ 452.261,72, é que as
empresas subsistiriam.
De todo o exposto, observe-se:
Primeiramente, tem-se que a constituição da Conquista foi realizada por
familiares dos donos da Cativa e outra pessoa (esta figurou como sócia por menos de
um ano), que abdicam de administrá-la, a qual possui um faturamento considerável,
para trabalhar como empregados da Cativa. Depois, vem a comprovação de que não
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000457/2006-82

são esses mesmos "sócios" que selecionam seus colaboradores e os contratam,
deixando a cargo da Cativa essa função.
Quem representa as prestadoras de serviço em juízo são empregados da Cativa,
isto é, o direito de representação da sociedade externamente, que é atribuída aos sócios
ou a quem eles autorizarem, é efetivado por pessoas estranhas à sociedade, não
indicadas formalmente por eles.
Por outro lado, no que diz respeito ao capital social da sociedade, verifico, por
meio do contrato social presente nos autos, que perfaz o montante de R$ 5.000,00.
Este é o valor investido pelos sócios na constituição da empresa, considerado baixo
cm relação ao seu porte, haja vista que já no seu primeiro ano faturou mais de R$
400.000,00.
Em se falando de faturamento, constato que os valores que estão registrados
como tal não são capazes de cobrir suas despesas, sendo as insuficiências de caixa
supridas pela Cativa, denotando-se uma dependência financeira da tomadora.
Perceba-se a situação: enquanto os sócios "integralizam" R$ 5.000,00 para
constituir a sociedade, a Cativa disponibiliza R$ 452.261,74 para garantir o seu
funcionamento. Desse modo, não há como não deduzir que quem em verdade
financiou a constituição da Conquista e a sua manutenção foram certamente os sócios
da Cativa, que transferiram parte do patrimônio de sua empresa para a pessoa jurídica
instituída.
Sabe-se também que é direito dos sócios, conforme ficar estabelecido no
contrato social, exercerem a administração da sociedade. No caso em que se analisa,
quando de sua constituição, foi acordado que o sócio Marcio Kreutzfeld exerceria
individualmente a gerência. Posteriormente, em 16/12/2004, com o ingresso da sócia
Cátia Maria Sprung da Silva, esta também começou a fazer parte da diretoria, de
acordo com a Cláusula Sétima do contrato social, que estabelecia:
A administração da sociedade será exercida única e exclusivamente pelos sócios
administradores Márcio Kreutzfeld e Cátia Maria Sprung da Silva, privativa e
individualmente.
(...)
Parágrafo Quinto - é vedado aos sócios administradores a delegação da gerência a
terceiros estranhos à relação, sem o consentimento de todos os sócios.
Apesar dessas disposições contratuais, o que se verifica é que a Cativa é quem
realiza os atos de gestão da sociedade, em conformidade com os elementos que
compõem os autos. Assim sendo, os sócios, em confronto com o estabelecido no
contrato social da empresa, permitiram injustificadamente a interferência da Cativa em
suas negociações. Isso, juntamente com os demais fatos comprovados no processo,
leva-me a crer como certo que as pessoas físicas listadas no contrato social não são os
verdadeiros constituidores da empresa, mas apenas pessoas nele incluídas para revestir
de aparente legalidade o ato, que são manipuladas conforme orientações da Cativa.
Pois bem, após todas explanações acerca das provas carreadas aos autos e outras
situações encontradas na contabilidade e documentos fiscais da Cativa, não há como
concluir de forma diversa do auditor, vale dizer, de que a Conquista foi constituída
pela Cativa, por meio de interpostas pessoas, a fim de aumentar a sua produção e
desviar da vedação ao ingresso do Simples. Aliás, por inúmeras vezes, ficou provado
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000457/2006-82

que a própria Cativa reconhece esse fato, seja em seu regimento interno, página da
internet ou em seu jornal "ComuniCativa".
Ademais, não somente pelas próprias declarações da Cativa que se tem essa
assertiva como verdadeira, mas pelo conjunto da obra, ou seja, pelo entrelaçamento de
informações, condutas, situações e tudo mais do que dos autos constam, que
convergem para uma única direção, adquirindo uma inequívoca força probatória,
capaz de fundamentar a exclusão das representadas do simples. Dessa forma, não há
como acatar os argumentos de que a pretensão do fisco não ficou devidamente
comprovada.
Também entendo que os elementos trazidos ao autos, extraídos da Cativa Têxtil
e outras fontes externas, foram suficientes para comprovar a situação excludente à
opção pelo Simples, e que seria dispensável para esse fim o exame também da
contabilidade e dos demais livros fiscais das representadas para apurar sua ocorrência.
Em se tratando da ponderação a respeito de descaracterização da terceirização e
da personalidade jurídica da representada, é de se assinalar que isso não ocorreu no
presente caso, que tratou apenas de configurar a hipótese de constituição de empresa
por interpostas pessoas, a qual é motivo ensejador de exclusão do regime simplificado
de tributação.
Não houve afronta ao princípio da legalidade, visto que todas as ilações foram
produzidas com base em fatos devidamente comprovados por meio dos documentos
hábeis, visando à busca da verdade material, não se fazendo iludir pela situação
aparente que, foi montada com a finalidade de possibilitar o enquadramento da
representada no Simples. Em virtude disso e do que foi examinado, afasta-se também
as arguições de ofensa ao princípio da moralidade dos atos públicos, da segurança
jurídica, proporcionalidade e razoabilidade e corolários, como também à Lei n°
9.784/99.
Não vislumbro ainda que os conteúdos divulgados na internet e Manual Cativa
foram utilizados como estratégia de marketing, como aduz a interessada, uma vez que
o regimento, o jornal e a nota de agradecimento às pessoas que receberam a cesta
básica, que continham as referências no mesmo sentido, são meios de comunicação de
circulação restrita ao âmbito interno, não sendo, portanto, dirigidos ao público
externo. Além disso, os mesmos dados foram ratificados por colaboradores da
representada, quando em entrevistas a que foram submetidos.
Com relação às demandas trabalhistas, constato que em nenhuma delas a Cativa
constituiu o pólo passivo, conforme afirma a defesa, logo não haveria motivos para
empregados seus estarem presentes às audiências.
Ante isto, com base em tudo que foi exposto, infiro que ficou devidamente
demonstrado que a Conquista Indústria e Comércio de Malhas Ltda. foi constituída
por interpostas pessoas, incorrendo, desse modo, em hipótese impeditiva de ingresso
no regime simplificado e beneficiado Simples.
Verifico que a decisão recorrida fez uma minuciosa exposição dos fatos e seus
relacionamentos de forma que chegou, de forma consistente, à conclusão de que todas as
evidências colhidas convergem para a mesma consequência, de forma que ganham força de
prova, suficiente para demonstrar que os sócios da empresa excluída foram interpostos pela
empresa que capitaneava o grupo econômico de fato.
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000457/2006-82

No presente recurso voluntário, o recorrente não traz novas evidências ou
argumentos, apenas reiterando os argumentos já trazidos na manifestação de inconformidade
supracitada, de forma que adoto os fundamentos da decisão recorrida, acima transcritos, para
afastar o presente argumento do recorrente, com a permissão contida no §3o do artigo 57 do
Regimento Interno do CARF.
Com isso, entendo que não procede a presente reclamação do recorrente.
2
Interposição de pessoas – presunção – princípio da legalidade - nulidade
O recorrente, nessa quadra, reitera as afirmações já apresentadas de que não
existiria a apontada interposição de pessoas e de que a acusação fiscal foi feita sobre meras
presunções a partir de fatos que não seriam suficientes para fundamentar a acusação, o que
estaria violando o princípio da legalidade, conforme o seguinte excerto (fls. 151):
Imperioso destacar que este entendimento não está amparado por provas
robustas e não há fundamentação legal capaz de dar respaldo ao entendimento da
fiscalização fazendária, ratificado pelo r. julgador na decisão sub examine.
Aliás, equivocadamente, entende o r. julgador pela ausência de afronta ao
princípio da legalidade, ao argumento de que todas as ilações foram produzidas com
base em fatos devidamente comprova dos por meio de documentos hábeis, o que,
conforme resta comprovado, é uma inverdade.
Verifico que o procedimento fiscal ocorreu conforme todos os ditames legais,
inclusive quanto a apreciação das provas colhidas. Entendo que a conclusão adotada não está
fundamentada em presunção, mas na prova surgida pela convergência de relevantes e volumosas
evidências de que as pessoas que figuram no quadro societário da empresa não tinham
capacidade econômica para dar início ao empreendimento e não tinham autonomia para
gerenciá-lo. A prova negativa é sempre de difícil alcance no âmbito material. Aqui, essa prova
foi suprida pela prova positiva de que a empresa contribuinte foi criada e era administrada por
terceiro interessado, o qual figurava formalmente apenas como tomador de serviços do
contribuinte.
Com isso, afasto a alegação de ilegalidade.
3
Interposição de pessoas – princípio da autonomia - nulidade
O recorrente, nessa quadra, reitera novamente as afirmações já apresentadas de
que não existiria a apontada interposição de pessoas e afirma que a fiscalização desconsiderou
indevidamente a personalidade jurídica da empresa contribuinte, ofendendo o princípio da
autonomia das pessoas jurídicas, conforme o seguinte excerto (fls. 153):
Não se pode admitir, como fez a fiscalização fazendária, e conclui o r. julgador,
em considerar a Recorrente como mera Filial da Cativa Têxtil. Assim procedendo, está
desconsiderando indevidamente a pessoa jurídica da empresa Conquista.
A desconsideração é medida excepcional que é aplicada com extrema cautela
pelos julgadores.
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000457/2006-82

Em que pese o r. julgador na decisão vergastada, afirmar que não houve na
hipótese sub examine a desconsideração da terceirização e da personalidade jurídica
da empresa Recorrente, não restam dúvidas de que isso ocorreu, na medida em que
considerou a empresa Conquista (Recorrente) mera filial da empresa Cativa Têxtil.
Entendo que assiste razão à decisão recorrida. A exclusão do Simples em nenhum
aspecto afeta a personalidade jurídica da empresa excluída, nem mesmo sob o aspecto
patrimonial. Independentemente das consequências do presente processo, a empresa poderá
continuar suas atividades de forma autônoma, somente não poderá usufruir dos benefícios do
regime tributário criado para fomentar as pequenas empresas, pois este regime especial não
alcança empresas médias e grandes, ainda que se organizem formalmente como um
conglomerado de empresas pequenas.
Com isso, afasto a alegação de ilegalidade.
4
Terceirização - regularidade
O recorrente, nessa quadra, reitera novamente as afirmações já apresentadas de
que não existiria a apontada interposição de pessoas e afirma que a relação estabelecida entre a
empresa excluída e a sua tomadora de serviço era um regular processo de terceirização,
conforme o seguinte excerto (fls. 156):
A empresa Cativa Têxtil em virtude do crescimento do volume de vendas, viu-
se obrigada a terceirizar sua produção, fenômeno comum verificado na última década.
E assim o fez, para focar suas forças no mercado que desenvolveu ao longo do tempo,
crescendo, gerando empregos, e contribuindo para o sucesso das empresas
terceirizadas, como é o caso da empresa CONQUISTA, ora Recorrente.
Assim sendo, a empresa CONQUISTA (Recorrente) não se trata de filial da
empresa Cativa, e também não merece ser penalizada pelo fato de fazer parte deste
processo de crescimento, que envolve uma de suas maiores clientes.
Conforme já foi demonstrado no item 1 deste voto, a relação entre a empresa
excluída não pode ser caracterizada como uma regular terceirização, em razão da falta de
autonomia patrimonial e administrativa desta em relação a sua tomadora de serviços. Ademais,
deve-se evitar no processo debates desnecessário à solução da lide, como a determinação da
natureza de uma terceirização. O fato que deu ensejo à exclusão da empresa do Simples é a
constatação de que as pessoas que constam do seu quadro societários não são os reais titulares da
empresa, conforme ficou evidenciado na investigação laborada pela fiscalização e evidenciada
nos autos.
Com isso, afasto a alegação de regularidade da apontada terceirização como
elemento de convicção de que não houve a interposição de pessoas que deu ensejo à exclusão em
tela.
5
Material publicitário – estratégia de marketing
O recorrente, nessa quadra, reitera novamente as afirmações já apresentadas de
que não existiria a apontada interposição de pessoas, dessa vez, afirma que a estratégia de
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000457/2006-82

marketing da empresa tomadora dos serviços da empresa excluída não pode implicar a exclusão
ora combatida, conforme o seguinte excerto (fls. 158):
A Cativa já esclareceu que a adoção da expressão grupo Cativa, inclusive em
catálogos traduzidos para o idioma Inglês, e a visita aos estabelecimentos da Cativa e
seus terceirizados é importante para que estes tenham a visão de todo o aparelhamento
(Cativa e seus terceirizados) capaz de atender suas demandas.
[...]
Em vista disto, nos últimos anos o setor de marketing da empresa Cativa,
adotou como estratégia comercial, apresentar ao mercado, a Cativa conjuntamente
com seus principais parceiros no processo produtivo, e entre eles a ora Recorrente.
Assim, expõe uma idéia de organização, grandeza e unidade, que aliado a um
rigoroso controle de qualidade, lhe permite enfrentar melhor as exigências de mercado
que se propôs a atuar.
A alegação do recorrente é inverossímil. Uma estratégia baseada na força trazida
por uma parceria deve ressaltar a força dos parceiros que resolveram trabalhar juntos, realçando
as suas potencialidades individuais que são agregadas à parceria. Na espécie, ocorre o contrário,
quando toda a projeção é voltada para a empresa Cativa enquanto as demais são tratadas como
“unidade 2”, “unidade 3” e similares.
Conforme já demonstrado no item 1 desse voto, não resta dúvida de que a
empresa excluída é apenas uma “unidade” de um grupo econômico de fato e seus sócios não são
os reais titulares da empresa.
Com isso, afasto também essa alegação.
6
Propostas de trabalho e ações trabalhistas
O recorrente afirma que a fiscalização fez ilações inadmissíveis a partir da
participação da Cativa na escolha dos colaboradores do contribuinte e nas demandas trabalhistas
por este sofridas, conforme o seguinte excerto (fls. 160):
Alega o r. Auditor, como elemento de suas equivocadas convicções, alegação
esta ratificada pelo r. julgador na decisão sub examine, que em demandas trabalhistas
contra a Recorrente, constam menções à CATIVA TÊXTIL e a seus colaboradores.
Ora, tais fatos não são suficientes para a exigência pretendida, pois é comum,
nas ações trabalhistas que envolvem terceirização, o autor indicar como integrante do
pólo passivo, bem como referir-se tanto a empresa empregadora como ao tomador dos
serviços terceirizados, principalmente quando este se trata de empresa de maior porte e
de marca reconhecida.
Conforme mencionado, a contratação dos empregados da Recorrente, são por
esta realizadas e formalizadas. O empregado exerce seu labor na unidade desta e estão
submetidos a subordinação da empresa Recorrente que o(s) contrata(m). A Cativa
somente exerce rigoroso controle de qualidade nas peças confeccionadas nestas
empresas. Os salários destes empregados da Recorrente são por esta pagos e não pela
CATIVA.
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-004.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000457/2006-82

A alegação do recorrente é inverossímil. Em uma relação usual de prestação de
serviço, sem cessão de mão de obra, conforme invocado pelo recorrente em relação à empresa
Cativa, não há razão para a tomadora do serviço determinar quantos contratar, quem contratar e
quanto pagar, conforme ocorreu na espécie. Também não há razão, aqui muito menos, de a
tomadora do serviço substituir a prestadora do serviço em ações trabalhistas ingressadas pelos
empregados desta.
Os fatos narrados na representação e aqui salientados evidenciam o poder de
mando da Cativa sobre o contribuinte e, em associação com as demais evidências colhidas,
comprovam a interposição de pessoas na constituição da empresa Conquista.
7
Princípios do Direito
O recorrente afirma que o procedimento fiscal em tela deve ser afastado em razão
de ter violado os princípios da verdade material, da moralidade, da segurança jurídica, da
proporcionalidade e da razoabilidade, além de ter violado a Lei no 9.784/1999 (fls. 162 e ss.).
Todos esses argumentos já foram apresentados na referida manifestação de inconformidade e
foram apreciados na decisão recorrida nos seguintes termos (fls. 137):
Não houve afronta ao princípio da legalidade, visto que todas as ilações foram
produzidas com base em fatos devidamente comprovados por meio dos documentos
hábeis, visando à busca da verdade material, não se fazendo iludir pela situação
aparente que foi montada com a finalidade de possibilitar o enquadramento da
representada no Simples. Era virtude disso e do que foi examinado, afasta-se também
as arguições de ofensa ao princípio da moralidade dos atos públicos, da segurança
jurídica, proporcionalidade e razoabilidade e corolários, como também à Lei n°
9.784/99.
Não vislumbro ainda que os conteúdos divulgados na internet e Manual Cativa
foram utilizados como estratégia de marketing, como aduz a interessada, uma vez que
o regimento, o jornal e a nota de agradecimento às pessoas que receberam a cesta
básica, que continham as referências no mesmo sentido, são meios de comunicação de
circulação restrita ao âmbito interno, não sendo, portanto, dirigidos ao público
externo. Além disso, os mesmos dados foram ratificados por colaboradores da
representada, quando em entrevistas a que foram submetidos.
Com relação às demandas trabalhistas, constato que em nenhuma delas a Cativa
constituiu o pólo passivo, conforme afirma a defesa, logo não haveria motivos para
empregados seus estarem presentes às audiências.
Ante isto, com base em tudo que foi exposto, infiro que ficou devidamente
demonstrado que a Conquista Indústria e Comércio de Malhas Ltda. foi constituída
por interpostas pessoas, incorrendo, desse modo, em hipótese impeditiva de ingresso
no regime simplificado e beneficiado Simples.
Corroboro o entendimento da decisão recorrida acima transcrito. Não há que se
falar em violação de qualquer princípio do Direito no presente feito. Todos os atos foram
praticados conforme o ordenamento jurídico e devidamente fundamentados em fatos colhidos de
forma irreparável, pelo que também afasto a presente reclamação.
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-004.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000457/2006-82

8
Embaraço à fiscalização
No que diz respeito ao primeiro motivo apontado para a sua exclusão do Simples,
o embaraço à fiscalização, o recorrente, inicialmente, afirma que o este foi afastado pela
Administração Tributária, citando o relatório da representação que deu origem ao procedimento
de exclusão em tela.
Verifico que essa afirmação do recorrente não corresponde aos fatos evidenciados
nos autos, pois o referido relatório corroborou o embaraço à fiscalização apontado na referida
representação administrativa, conforme a seguinte transcrição do relatório, trazido no
supracitado DOC. 2, anexado à manifestação de inconformidade (fls. 39):
No tocante ao embaraço à fiscalização, esta se mostrou consubstanciado através
da ciência, em 19/08/2005 (fls. 213), do auto-de-infração n° 35.484.420-2, o qual
compreende penalidade imposta ao sujeito passivo em virtude da não apresentação de
livros e documentos necessários à fiscalização. Considerando, no entanto, que essa
hipótese de vedação se configurou em momento posterior à constituição da empresa
por meio de interpostas pessoas, a mesma não foi considerada para fins de definição
dos efeitos da exclusão, pois estes já estariam determinados a partir da primeira
constatação de hipótese de vedação, isto é, em 01/01/2001.
Diante do exposto, em que restou evidenciada a ocorrência das hipóteses de
vedação previstas no art. 14, incisos II e IV, da Lei n° 9.317/96, e, com base no art. 15,
inciso V, deste mesmo dispositivo, propomos a exclusão do contribuinte em face do
SIMPLES Federal com efeitos retroativos a 01 /01 /2001.
Em seguida, o recorrente avança sobre o mérito e nega a ocorrência de embaraço à
fiscalização, conforme o seguinte excerto (fls. 161):
Todavia, mesmo que a representação considerasse tal argumento, o mesmo não
poderia prosperar, pois, a Recorrente é pessoa jurídica idônea, e sempre buscou
cumprir com suas obrigações tributárias, conforme pode se verificar das CND's
constantes dos autos (DOC. 08 da manifestação de inconformidade).
Ademais, conforme pode- se inferir do Termo de Encerramento da Auditoria
Fiscal -TEAF constante dos autos (DOC. 10 da manifestação de inconformidade), a
fiscalização teve acesso a vários livros e documentos fornecidos pela Recorrente, tais
como: livro de registros de empregados, folha de pagamento, comprovantes de
recolhimento, dentre outros.
Destaca-se, inclusive que, equivoca-se o r. julgador ao mencionar na decisão
vergastada (fl. 349 - ANEXO), que a Recorrente não teria apresentado o contrato de
aluguel do estabelecimento, quando inconteste que o mesmo restou acostado aos autos
quando da manifestação de inconformidade (DOC. 03 da manifestação de
inconformidade).
Esse argumento já havia sido apresentado na manifestação de inconformidade e
foi afastado na decisão recorrida, conforme o seguinte excerto (fls. 138):
Quanto à outra hipótese de exclusão incorrida pela Conquista: não apresentação
injustificada de livros e documentos a que estaria obrigada, é de se esclarecer que,
conquanto a representada tenha disponibilizado folhas de pagamento, livros de
registro de empregados e outros elementos, conforme assinalado no TEAF (fl. 338),
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-004.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000457/2006-82

estes não suprem a ausência do Livro Diário e/ou Livro Caixa e o Livro de Registro de
Inventário, que são os livros básicos da contabilidade, onde estão registrados todos os
fatos contábeis da sociedade, assim como o contrato de aluguel do estabelecimento,
requisitados pela Fiscalização.
Além disso, verifica-se que consta dos sistemas informatizados da Receita
Federal do Brasil que o auto de infração lavrado em virtude do descumprimento da
obrigação acessória acima citada já foi, por via administrativa, julgado procedente em
28/03/2006.
Assim, em vista do exposto, considero que houve também a ocorrência de
motivo de exclusão previsto no art. 14, II, da Lei n° 9.317/96, embora tenha se
configurado posteriormente à constituição da empresa por interpostas pessoas, haja
vista que ambos podem coexistir.
Entendo que assiste razão à decisão recorrida. O contribuinte negou-se a
apresentar, sem qualquer justificativa, documentos essenciais ao cumprimento da fiscalização, os
quais o contribuinte tinha a obrigação de guardar e disponibilizar ao Fisco. O fato de o contrato
de aluguel do estabelecimento ter sido juntado à manifestação de inconformidade não elide o
embaraço, pelo contrário, demonstra que o contribuinte possuía o documento e não o apresentou
no curso da auditoria fiscal exatamente para dificultar o trabalho da fiscalização.
9
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital